Tribunal: STF
Processo: RHC 256811
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 839.504/SP, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado como substitutivo de revisão criminal, em face de acórdão do Tribunal de origem já transitado em julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça como substitutivo de revisão criminal, após o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e julgar habeas corpus como substitutivo de revisão criminal de decisões já transitadas em julgado nas instâncias de origem, conforme o artigo 105, I, "e", da Constituição Federal. 4. As instâncias ordinárias fundamentaram adequadamente a condenação pelos crimes de associação para o tráfico de drogas, tráfico de drogas e tráfico de insumos, inexistindo constrangimento ilegal 5. Não há direito subjetivo do réu à adoção de fração de aumento específica para cada circunstância judicial na dosimetria da pena. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "1. O Superior Tribunal de Justiça não conhece de habeas corpus impetrado como substitutivo de revisão criminal de decisões já transitadas em julgado nas instâncias de origem. 2. Não há direito subjetivo do réu à adoção de fração de aumento específica para cada circunstância judicial na dosimetria da pena".”.(eDOC 54)



    O recorrente narra (eDOC 59) haver sido condenado à pena de 47 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 5.176 dias-multa, como incurso no art. 33, caput (por diversas vezes, na forma do art. 71 do CP); no art. 35; e no art. 33, §1°, I, (por diversas vezes, na forma do art. 71 do CP), todos da Lei 11.343/2006, na forma do art. 69 do CP, em razão do tráfico de toneladas de cafeína, lidocaína, acetona, éter, manitol e acetato de etila.



    Aduz, em síntese, que a condenação é manifestamente ilegal, na medida em que deixou de “considerar o crime único, circunstância apta a afastar os aumentos decorrentes da continuidade delitiva, em 1/3 e 1/2, pela prática, respectiva, dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei de Drogas e no art. 33, §1º, inciso I, da Lei 11.343/06”. (p. 5)



    Argumenta que “mesmo no contexto do art. 42 da Lei 11.343/06, o número de circunstâncias negativadas e preponderantes não justifica, ausente qualquer outro argumento específico, que se alcance e exceda o termo médio (obtido pela soma dos mínimos com o máximo dividido por dois) para os crimes. Veja-se como fixado pela instância ordinária: a) art. 35 da Lei 11.343/06. Pena-base: 6 anos b) art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Pena-base: 10 anos c) art. 33, §1º, inciso I, da Lei 11.343/06. Pena-base: 11 anos”. (p. 15)



    Dessa forma, entende que “somente se a totalidade das circunstâncias judiciais fossem desfavoráveis ao Paciente é que a pena-base poderia se aproximar do termo médio”. (p. 15)



    Insurge-se, ainda, contra a valoração negativa das circunstâncias da conduta social e da personalidade. Argumenta que “a personalidade não pode ser valorada negativamente se não existirem, nos autos, elementos suficientes para sua efetiva e segura aferição pelo julgador”. (p. 16) Destaca, quanto à conduta social, que “o fato de o Paciente ser “líder de grupo religioso” ou ostentar padrão financeiro incompatível nada refere, propriamente, a uma conduta social desfavorável”. (p. 17)



    Argui que o acórdão do TJSP carece de motivação idônea, violando o art. 93, IX, da CF/1988.



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para “a) considerar o crime único e afastar os aumentos decorrentes da continuidade delitiva, em 1/3 e 1/2, pela prática, respectiva, dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei de Drogas e no art. 33, §1º, inciso I, da Lei 11.343/06; b) reconhecer a nulidade do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, porquanto a ausência de motivação ao mensurar a pena do Paciente, com fulcro no artigo 315, §2º., I e III, do Código de Processo Penal e artigo 93, IX, da Constituição Federal; ou, subsidiariamente, redimensionar o aumento das penasbase para os crimes do artigo 35 da Lei de Drogas (associação para o tráfico), do art. 33, caput, da Lei de Drogas (tráfico de drogas) e do art. 33, §1º, inciso I, da Lei 11.343/06 (tráfico de insumos) para patamar mais próximo do mínimo legal; c) afastar a negativação dos vetores Conduta Social e Personalidade das penas-base do Paciente, redimensionando-as”. (p. 18)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 86)



    É o relatório.



    Decido.



    Verifica-se, de início, que o presente writ trata de um substitutivo de revisão criminal, haja vista que a ação penal já transitou em julgado. Assim, manifesto o seu descabimento, porquanto a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se, nesse sentido: RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DIe 2.6.2022; e HC 147.301, rel. p/ acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2019.



    Mesmo que superado esse grave óbice, o recurso não comporta provimento.



    No caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça denegou a ordem nos seguintes termos:



    “De qualquer modo, as instâncias ordinárias fundamentaram devidamente os crimes imputados ao paciente de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da lei 11.343 /2006), do tráfico de drogas (art. 33, caput da lei 11.343/2006) e do tráfico de insumos (art, 33, §1º, inciso I, da lei 11.343/2006), ressaltando que a valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria ocorreu ante a preponderância da quantidade e natureza da droga, além de fundamentaram a aplicação do aumento de pena pela continuidade delitiva, razão dos modus operandi, inexistindo o constrangimento ilegal apontado na inicial, pois há fundamentação concreta na aplicação da basilar acima do mínimo legal. 



    Além disso, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.625.477/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 13/9/2024 e AgRg no HC n. 900.528/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 12/9/2024 



    A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o acórdão impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício”. (eDOC 54)



    Pois bem. Consta dos autos que o paciente, apontado como mentor do crime, foi condenado à pena de 47 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 5.176 dias-multa, como incurso no art. 35; no art. 33, caput; e no art. 33, §1°, I, todos da Lei 11.343/2006, na forma do art. 71 do CP, em concurso material, em razão da criação de empresa de fachada para o tráfico de 2.195,00 litros de acetona; 910,00 litros de éter; 19,645 toneladas de cafeína; 1,775 toneladas de lidocaína, entre os anos de 2012 a 2015 (eDOC 8, p. 49)



    O Juízo de origem manteve a dosimetria, pelos seguintes fundamentos:



    “Paralelamente a isso, constato que as penas base aplicadas a OSMAR e a CÁSSIA, pelo crime de associação para o tráfico de drogas, foram fixadas acima do mínimo legal, ou seja, em 6 anos de reclusão, mais o pagamento de 900 dias-multa, cada qual no valor de metade do salário mínimo, e assim devem permanecer, porquanto o Juiz sentenciante explicitou as razões pelas quais resolveu exaspera-las, ressaltando a personalidade dos réus, seu alto grau de culpabilidade. 



    Anoto que, conforme se constata da simples leitura do decisum (fis. 2.673/2,748), ao contrário do que alega a defesa de OSMAR, não se pode falar em bis in idem, quanto ao cômputo das circunstâncias que fizeram aumentar a sanção em crimes diferentes, uma vez que cada uma delas foi analisada em fases distintas do cálculo penal e, como visto, aplicadas a delitos autônomos entre si.



    Depois, por conta das agravantes genéricas do artigo 61, incisos I e II, alínea "c", do Código Penal, por serem líderes do grupo criminoso e pela utilização de uma empresa de fachada (fl. 1.261), os castigos foram aumentados de 2/6, perfazendo 8 anos de reclusão, além do pagamento de 1.200 dias-multa, no valor de metade do salário mínimo cada um. Tais aumentos foram acertadamente aplicados, razão pela qual ficam mantidos. 



    Quanto ao delito de tráfico de entorpecentes, as penas básicas impostas a OSMAR e a CÁSSIA foram fixadas acima do mínimo legal, ou seja, em 10 anos de reclusão, mais o pagamento de 1.000 dias-multa, no valor de metade do salário mínimo cada um, o que também mantenho, dado que o Magistrado explicitou que aplicava tais aumentos pelas mesmas razões que inspiraram a exasperação das penas-base relativas ao crime de associação para o tráfico de drogas, além de apontar a quantidade e o poder lesivo das drogas apreendidas. 



    A seguir, presentes as agravantes genéricas do artigo 61, incisos I e II, alínea "c" do Código Penal, o Juiz aumentou em 2/6 as reprimendas, o que fez os castigos atingirem o patamar de 13 anos e 4 meses de reclusão, além do pagamento de 1.333 dias multa, cada qual no valor de metade do salário mínimo. Pelas mesmas razões explicitadas pelo Magistrado, ratifico esse entendimento. 



    Diante da continuidade delitiva, as penas foram aumentadas de 1/3, resultando em 17 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, mais o pagamento de 1.777 dias-multa, no valor de metade do salário mínimo cada um, o que se mostra razoável e deve ser mantido. 



    aplicada para o crime do artigo 35, caput, da Lei de Drogas, foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 4 anos de reclusão, mais o pagamento de 800 dias-muita, no valor unitário de 1/10 do salário mínimo, o que deve ser mantido, haja vista o Juiz sentenciante, em estrita obediência ao artigo 42 da Lei de Drogas, ter esclarecido as razões do aumento, salientando o grau de culpabilidade da infratora. 



    Depois, por conta da agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea "c", do Código Penal, o castigo foi aumentado de 1/6, somando 4 anos e 8 meses de reclusão, além do pagamento de 933 dias-multa, calculados, unitariamente, em 1/10 do salário minimo.



    [...]



    Diante da continuidade delitiva, mantenho o aumento de 1/3, o que soma 10 anos e 8 meses de reclusão, mais o pagamento de 1.066 dias-multa, cada um no valor de 1/10 do salário mínimo. Vale lembrar que foram vários crimes cometidos ao longo de muito tempo, o que justifica a aplicação desse acréscimo”. (eDOC 19, p. 124-125)



    De início, registro que o acórdão do TJSP foi adequadamente fundamentado, não havendo falar em violação ao art. 93, IX, da CF/1988.



    No mais, tendo em vista a quantidade de infrações cometidas pelo réu entre os anos de 2012 e 2015, o qual, utilizando-se de empresa de fachada, efetuou a compra, armazenamento e venda de toneladas de substâncias a serem distribuídas para o tráfico, entendo que foi corretamente aplicado o art. 71 do Código Penal. As notas fiscais colacionadas aos autos denotam que o paciente, no período, efetuou diversas compras injustificadas de cafeína, lidocaína, acetona, éter, manitol e acetato de etila, conforme notas constantes do eDOC 8, p. 48.



    Quanto à insurgência acerca da exasperação da pena-base, a jurisprudência desta Corte Suprema é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. PENA-BASE ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. CORRETA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 62, I, DO CP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, sendo certo que houve motivação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas no acórdão de segunda instância, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do recorrente, a partir das consequências do crime. II – Em delitos como tais, a lesão ao erário constitui, de fato, elementar do tipo. Contudo, quando esse prejuízo for elevado, como no caso, o valor desviado poderá ser utilizado para agravar a reprimenda na primeira etapa da dosimetria, a título de consequências do crime. Precedentes. III – Este Supremo Tribunal entende ser “possível a elevação da pena-base em razão do grau de responsabilidade do cargo exercido pelo agente (1ª fase), sem que isso importe em bis in idem”. (RHC 125.478 AgR/DF, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma). Outros precedentes. IV – Inexistência de ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação desta Suprema Corte, especialmente porque a pena-base exasperada tão somente em 1/6 acima do mínimo legal, para cada um dos crimes, encontra-se proporcional ao caso em apreço. V – É correta a aplicação da agravante genérica prevista no art. 62 do Código Penal, que prevê o agravamento da pena para aquele que “promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes” (inciso I), como ocorreu no caso sob exame, quando se tem que o acusado era o responsável pela nomeação dos servidores que compuseram as comissões de licitação da prefeitura e que participaram do esquema criminoso, “cujo envolvimento era imprescindível para a realização dos crimes”. VI – É assente que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente”. (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes. VII – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 220412 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje. 26.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CULPABILIDADE. DESPROPORCIONALI DADE DA EXASPERAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA”. (HC 176.420 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.2.2021) 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido”. (RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022)



    No caso concreto, a natureza e nocividade das drogas apreendidas são circunstâncias aptas a ensejar o recrudescimento da pena-base. Nesse sentido: 



    “EMENTA Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Majoração da pena-base acima do mínimo legal. Violação do princípio da proporcionalidade. Inexistência. Natureza e quantidade da droga (34 kg de cocaína). Valoração como circunstâncias desfavoráveis. Admissibilidade. Inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para se ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base. 2. Consoante inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a quantidade e a natureza da droga apreendida, entre outros aspectos, devem ser sopesadas no cálculo da pena. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RHC 198827 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje. 25.8.2021).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente